Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇAO DECENAL. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. PARCELAS EM ABERTO. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. OUTORGA DA ESCRITURA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação.
2. Estando atendidos os requisitos do art. 330, § 1o, do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial.
3. A ré, sócia da empresa devedora, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista sua condição de fiadora do contrato de concessão.
4. Conforme entendimento sedimentado pelo colendo STJ, em sede de recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.117.903/RS), a pretensão de cobrança de preço público pelo uso de imóvel prescreve em dez (10) anos.
5. De igual modo, não há que se falar em decadência, uma vez que a autora não permaneceu inerte, tendo exercido seu direito de cobrança dentro do prazo previsto em lei.
6. O prazo prescricional de três anos previsto na Lei no 9.873/99 não se aplica ao processo administrativo desenvolvido no âmbito dos estados, municípios ou do Distrito Federal.
7. Se há parcelas em aberto referentes ao contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra, não há motivos para isentar as rés da necessidade de adimplemento, até porque a empresa concessionária vem usufruindo da posse do imóvel.
8. Não tendo a autora praticado qualquer ato ilícito ao mover a presente cobrança, o pedido de reparação por danos morais deve ser julgado improcedente. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em lucros cessantes ou danos emergentes.
9. Também não há que se falar em outorga de escritura por parte da Terracap, em razão das parcelas do contrato não adimplidas pela empresa concessionária.
10. Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
11. Apelos não providos.